Tribunal: TJSP
Processo: 0008759-05.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à desconstituição do ato, com restabelecimento da pena restritiva de direitos para expiação posterior. Descabimento.

Penitente que cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado, quando sobreveio condenação à pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à desconstituição do ato, com restabelecimento da pena restritiva de direitos para expiação posterior. Descabimento.

Penitente que cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado, quando sobreveio condenação à pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). A reconversão é obrigatória quando impossível o cumprimento simultâneo da restritiva com a corporal, independentemente de a condenação à pena privativa de liberdade ser anterior ou posterior. Artigo 44, §5o do CP e 181, § 1o, "e", da LEP. Encontrando-se o agravante em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, é impossível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Precedentes, inclusive desta C. Câmara. Fixação do regime fechado, por prevalente, que igualmente não comporta reparos. Art. 111 e p. único da LEP.

Negado provimento.